Tribunal: TJMT
Processo: 1017455-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017455-15.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELIANE ADNAIR DE FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 415.878.711-49 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME**

1. Recurso de embargos de declaração interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra o acórdão que não conheceu de seu recurso de apelação, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC). O embargante alega contradição na decisão recorrida e pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar o vício, defendendo que não houve violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração têm caráter meramente infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 1.022 do CPC), o que não se verifica no caso em questão, pois o acórdão impugnado claramente justificou o não conhecimento da apelação com base na inadequação das razões recursais.

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe que as razões do recurso combatam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu, visto que o apelo do banco deixou de atacar os argumentos centrais da sentença, que tratou exclusivamente da abusividade dos encargos moratórios.

5. Não se configura a contradição alegada, pois o acórdão foi coerente ao aplicar o entendimento de que a mera reiteração de razões sem enfrentamento direto dos fundamentos da sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).

6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão ou modificar o julgado, sendo o inconformismo do embargante inadequado para esse fim.

7. O prequestionamento implícito está satisfeito, conforme art. 1.025 do CPC, mesmo diante da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Embargos de declaração rejeitados.

*Tese de julgamento*:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso enfrentem especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento.

2. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015,
arts
. 1.010, II e III; 1.022; 932, III; 1.025.

*Jurisprudência relevante citada*:

- STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148, Rel. Min. CE - CORTE ESPECIAL, j. 21/06/2022,
DJe
24/06/2022.

- STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 14/02/2022,
DJe
21/02/2022.

- TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. 19/11/2013, DJE 27/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco
Santander (Brasil)
S/A
,
contra o acórdão que

não conheceu do seu recurso
de apelação, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da embargada
Eliane
Adnair
de Figueiredo Pereira
, nos autos da ação declaratória, ante a ofensa ao
princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC
.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Ressalta que no entendimento do STJ a mera
reiteração das razões já apresentadas na petição inicial ou na contestação, por si só, não é motivo para o não conhecimento de recurso.

Defende
que não restou configurada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pondera acerca do efeito
prequestionatório
dos embargos de declaração.

Ao final, p
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Sem c
on
trarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Ressalta que no entendimento do STJ a mera
reiteração das razões já apresentadas na petição inicial ou na contestação, por si só, não é motivo para o não conhecimento de recurso.

Defende
que não restou configurada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

A hipótese versa ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c indenizatória
, questionando a embargada
o negócio jurídico realizado entre as partes
,
Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito,
Cartão
d
e Crédito Consignado Bonsucesso
–
Cartão
VISA no 08207149710
.

A sentença recorrida acolheu em parte os pedidos da embargada e determinou a aplicação
a partir do pagamento mínimo das faturas, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%; eventual pagamento a maior, seja restituído, de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Por conseguinte, condenou as custas e despesas processuais
"
pro-rata
”
e que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

Nas razões
do apelo, o banco, ora embargante, sustentou, em síntese, a legitimidade da contratação do cartão de crédito. Para tanto, ponderou que o instrumento foi devidamente assinado, os saques solicitados, os valores disponibilizados na conta da autora/embargada e que o cartão foi utilizado para compras.
Bem ainda, d
iscorre
u
sobre a distinção das operações de cartão de crédito e de empréstimo consignados.

Em razão da
ausência de dialeticidade,
pela
forma confusa com que a matéria foi tratada na irresignação recursal
, entendeu o acórdão pelo não conhecimento do recurso.

Com efeito, a sentença reconheceu a utilização do cartão de crédito e entendeu genuínas as compras e saques realizados.

Por esse motivo
, os argumentos do apelante de
legitimidade da contratação
e
distinções entre as operações de cartão de crédito consignado e de empréstimo pessoal consignado
,
não condizem com os termos dispostos na sentença.

A
sentença
(id 238275168)

tratou, tão somente,
sobre a abusividade dos encargos moratórios incidentes no contrato
de cartão de crédito
,
em razão de pagamento apenas do mínimo,

enquanto o recurso de apelação refere-se à suposta conversão da modalidade contratual
para empréstimo consignado.

Enfatiza-se
a sentença não alterou a modalidade do contrato.

Nesse contexto, o apelo deveria atacar os
fundamentos da sentença
(
art
.
1.010 do CPC/15
)
,
t
odavia
, não o fez.

Razão pela qual,
se encontra
justificado o não conhecimento do recurso.

Em vista disso
,
não se trata de “mera
reiteração das razões
”, na verdade o apelo deixou de combater os termos da sentença
, tratando de matéria diversa.

Em respeito ao princípio da
dialeticidade
recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

Em face disso, não se observa a contradição alegada.

Na
contextura
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
.

Através dos presentes embargos objetiva o embargante, na verdade, modificar o acórdão.

V
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

O
inconformismo
do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Nesse contexto, sucede que
a matéria foi claramente descrita e coerentemente estabelecida, proporcionando integral compreensão das razões do não conhecimento do recurso,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo

(artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de
rejulgamento
da causa, finalidade com a qual não se coadunam os
aclaratórios
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Nesse mesmo sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

No contexto
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024